Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. PORTADORA DE MÁ-FÉ. OPONIBILIDADE.
I – Os cheques que circulam ao portador são títulos de crédito autônomos, literais e abstratos; no entanto, diante do defeito na compra e venda de imóvel, que ensejou a emissão dos cheques e que era de conhecimento da exequente, são oponíveis à portadora de má-fé as exceções pessoais inerentes à relação jurídica subjacente.
II – Apelação desprovida.